Tribunal: STF
Processo: Rcl 80271
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Redes Públicas Estatual e Municipais do Ensino Pré-Escolar, Fundamental e Médio do Estado da Bahia (APLB-Sindicato), contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), nos autos do Processo nº 8026627-16.2025.8.05.0000, por alegado desrespeito à eficácia do que decidido nos MI nºs 670, 708 e 712.



    O reclamante afirma que foi deflagrado movimento paredista diante da “ausência de vontade política” das autoridades públicas em negociar a implementação do piso nacional do magistério público “como vencimento básico do plano de cargos e salários” dos professores da rede de ensino do Município de Salvador.



    Informa que, contra a greve, “o Município de Salvador ingressou com ação PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE LIMINAR”, a qual teria sido autuada como “petição cível” e submetida ao “rito ordinário” pela autoridade reclamada, sendo deferida, liminarmente, a tutela para “finalização imediata da greve sob pena de multa diária”, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).



    Aduz que, nesse contexto, a autoridade reclamada teria “deixa[do] de observar o rito de DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE” e “antecipa[do] a tutela [em favor do Município de Salvador] sem observância do contraditório”. No ponto, argumenta, in verbis:



    “Ao invés de designar audiência imediatamente, como previsto na lei, para se ouvir as partes e buscar solução para o problema social, deferiu-se a liminar, aplicando-se multa diária de R$15.000,00 (quinze mil reais), antecipando-se a tutela sem observância do contraditório, com a determinação de finalização imediata da greve sob pena de multa diária. 



    É preciso dizer que a liminar que determina a imediata desmobilização do movimento de greve tem nítido caráter de irreversibilidade e viola a letra do art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, que proíbe a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 



    Desmobilizar a categoria por meio da concessão de liminar em processo sob o rito ordinário (comum), finalizando a greve, implica na absoluta frustração do movimento de reivindicação da categoria. Significa negar o direito de greve, pois o feito pelo rito ordinário somente será julgado muito tempo depois, quando não haverá mais sentido a mobilização.”



    APLB-Sindicato ainda sustenta que a autoridade reclamada teria se omitido na análise do pedido, feito em contestação, para que “fosse observado o rito do DISSÍDIO DE GREVE, que possibilitaria, inclusive, a definição do quantitativo mínimo necessário para atender às demandas essenciais da sociedade e assegurar à categoria do magistério público do município de Salvador o direito de greve”, proferindo nova decisão “para aumentar a multa diária por descumprimento para R$ 100.000,00 (cem mil reais)”. Nesse tocante, suscita que 



    “não é possível imprimir-se ao dissídio coletivo de greve o rito comum da legislação processual. A morosidade do rito comum contrapõe-se à urgência de solução que a greve reclama.”



    O reclamante aduz que 



    “[a] violação do rito processual associada ao estabelecimento de decisão liminar de natureza irreversível, pelo Tribunal de Justiça da Bahia, ignora a essência e a força da decisão dessa Suprema Corte nos referidos mandados de injunção 670, 708 e 712, que asseguram aos servidores públicos civis o direito de greve, ainda que sopesado ou com imposição de maiores restrições diante da natureza dos serviços públicos paralisados”.



    O sindicato reclamante pondera, também, que - considerando i) que “é representante da categoria dos servidores públicos da educação no Estado da Bahia”, de modo que os profissionais responsáveis pelo movimento paredista controvertido no Processo nº 8026627-16.2025.8.05.0000 (“servidores do Município de Salvador”) constituiriam “parte d[a] categoria” de trabalhadores por si representada e ii) “[q]uem decide, na forma da Constituição Federal, pela continuidade ou não da greve é a categoria dos servidores municipais em educação reunida em assembleia” - a multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por descumprimento da ordem de desmobilização da greve “compromete a representação de todos os trabalhadores da educação pública do Estado da Bahia, levando o Sindicato Reclamante à insolvência, acaso mantida”.



    Conclui, dessa perspectiva, que 



    “[se faz] necessário que, urgentemente, seja reconhecida a nulidade do processo n.º 8026627-16.2025.8.05.0000 desde o seu início, em que se determinou seguisse o rito comum ordinário, por violação direta à autoridade das decisões nos mandados de injunção 670, 708 e 712.”



    Requer que, liminarmente, sejam suspensos 



    “os efeitos das decisões de antecipação da tutela concedidas nos autos do processo n. 8026627-16.2025.8.05.0000, [determinando] ao Excelentíssimo Magistrado que:



    a) Observe o rito previsto em lei para o Dissídio Coletivo de Greve, consoante decisão do STF no julgamento dos MIs 670, 708 e 712, de forma a assegurar a celeridade indispensável à solução do conflito coletivo;



    b) Com a observância do rito do Dissídio Coletivo de Greve, seja designada audiência com a máxima brevidade que o caso reclama, para ouvida das partes e fixação, consensualmente ou por determinação judicial, das medidas cautelares necessárias para a conciliação do direito constitucionalmente assegurado à greve e satisfação das necessidades urgentes, que importem em risco à segurança da sociedade, confiando o Sindicato que com a intermediação do Poder Judiciário, de forma isenta e altiva, as partes conseguirão entrar soluções para a greve dentro das balizas legais[.]



    Sucessivamente, em se entendendo não ser possível essa tutela específica em sede de liminar, requer, na forma do art. 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que o Excelentíssimo Ministro Relator da presente reclamação se digne em determinar a suspensão do curso da ação ordinária n.º 8026627-16.2025.8.05.0000 e, por consequência, os efeitos da decisão liminar nele proferida.”



    No mérito, pede-se que seja julgada procedente a reclamação,



    “cassando as decisões proferidas pelo Excelentíssimo Relator da ação ordinária n.º 8026627-16.2025.8.05.0000 e que imprimem o rito ordinário ao Dissídio Coletivo de Greve e impedem o exercício do direito de greve à categoria de servidores público civis da educação do Município de Salvador e, assim, exorbitam os julgados dessa Suprema Corte nos MIs 670, 708 e 712, determinando-se que seja seguido o rito célere, previsto na legislação que regula do direito de greve na iniciativa privada, em consonância com as decisões desse Pretório Excelso.”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigmas os Mandados de Injunção nºs 670, 708 e 712, mediante os quais esta Suprema Corte decidiu que, até a edição da lei regulamentadora do direito de greve, previsto no art. 37, VII, da Constituição da República, as Leis nº 7.701/1988 e 7.783/1989 poderiam ser aplicadas provisoriamente para possibilitar o exercício do direito de greve pelos servidores públicos, sendo competência dos Tribunais a análise das especificidades de cada caso e a decisão sobre a legalidade do movimento que determina a paralisação total das atividades em questão, bem como outras controvérsias surgidas em razão do exercício do direito.



    Confira-se, a propósito, excerto do julgado:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).



    (...)



     6.4. Considerados os parâmetros acima delineados, a par da competência para o dissídio de greve em si, no qual se discuta a abusividade, ou não, da greve, os referidos tribunais, nos âmbitos de sua jurisdição, serão competentes para decidir acerca do mérito do pagamento, ou não, dos dias de paralisação em consonância com a excepcionalidade de que esse juízo se reveste. Nesse contexto, nos termos do art. 7º da Lei no 7.783/1989, a deflagração da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho. Como regra geral, portanto, os salários dos dias de paralisação não deverão ser pagos, salvo no caso em que a greve tenha sido provocada justamente por atraso no pagamento aos servidores públicos civis, ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão do contrato de trabalho (art. 7º da Lei no 7.783/1989, 'in fine').



    (...)



    6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis” (MI nº 708/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/10/2008).



    A atuação dessa Suprema Corte em mandado de injunção limita-se à constatação da omissão legislativa que esteja obstando o exercício de um direito constitucionalmente previsto e à prolação de decisão com conteúdo normativo, a qual deverá informar a autoridade judiciária competente para conhecer originariamente e em grau de recurso demandas envolvendo o exercício do direito de greve por servidores públicos civis.



    Nessa medida, a solução normativo-concretizadora conferida às ações injuncionais referidas tiveram o condão de viabilizar o exercício do direito de greve por servidores públicos indistintamente, não tendo essa Suprema Corte avançado sobre as particularidades de cada carreira ou os limites da atuação administrativa de órgãos ou entidades quando diante do movimento paredista.



    Compulsados os autos, verifico que a autoridade reclamada deferiu o pedido de liminar, nos autos do Processo nº 8026627-16.2025.8.05.0000, para determinar a imediata suspensão do movimento paredista deflagrado por APLB - Sindicato, no âmbito da rede pública municipal de ensino de Salvador, por considerar abusiva a greve pelos fundamentos a seguir reproduzidos:



    “No caso dos autos, o exame da prova documental, notadamente os documentos constantes dos IDs 82107187 e 82107188) conduz à conclusão de que a Prefeitura Municipal de Salvador havia apresentado proposta formal de reajuste salarial de 4%, fracionada em duas parcelas, e permanece aberta ao diálogo e à continuidade da negociação, o que demonstra, a todas as luzes, a ausência da condição legal de frustração negocial exigida para uma deflagração legítima de greve. 



    Assim, em juízo de cognição sumária, evidencia-se a prematuridade da paralisação e, por conseguinte, a violação do requisito de legitimidade previsto no art. 3º da Lei de Greve.



    (...)



    No tocante ao requisito da notificação prévia, exigência expressamente imposta pelo artigo 13 da Lei n° 7.783/1989, constata-se, pelo menos em análise do atual momento processual, igualmente, a sua inobservância.



    O mesmo dispositivo legal determina que, em se tratando de serviços essenciais, como o da educação básica, a comunicação da paralisação deve ser realizada com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas ao empregador e aos usuários do serviço. A municipalidade sustenta que a notificação formal, por meio do Ofício SC/OF n° 071/2023, foi confeccionada e entregue em 06 de maio de 2025, data da realização da assembleia, tendo a greve sido iniciada no dia seguinte, 07 de maio de 2025. Tal alegação, embora não acompanhada da juntada formal do oficio, foi confirmada pelo próprio sindicato em rede social pública, no perfil oficial da entidade no Instagram @aplbsindicatobahia, acessado por este Relator cm 07/05/2025, às 11h50m - circunstância que corrobora, em análise de plausibilidade, a omissão quanto à antecedência mínima legalmente exigida, privando a Administração Pública e as famílias dos alunos de tempo hábil para adoção de medidas de contenção de danos. 



    Ressalte-se que o Município, ao que tudo indica, não se manteve inerte frente às reivindicações da categoria, adotando postura responsiva, formulando contraproposta de reajuste e mantendo aberto o canal de negociação, em total alinhamento com os princípios da boa-fé e da razoabilidade. 



    Em contrapartida, a entidade sindical, embora ciente da abertura ao diálogo, optou por deflagrar movimento grevista sem o preenchimento dos pressupostos mínimos legais, revelando, ao menos em sede preliminar, a existência de ilegalidade e abusividade no exercício do direito de greve. 



    Assim, constata-se que a paralisação impugnada ocasiona enormes prejuízos aos administrados, com destaque para a suspensão abrupta das aulas, a descontinuidade da política de alimentação escolar, a violação ao planejamento pedagógico e a ausência de alternativas viáveis para o cuidado de milhares de crianças cujas famílias dependem da regularidade do serviço educacional. Logo, o movimento paredista mostra-se desproporcional, irrazoável e atentatório ao interesse público primário.



    (...)



    Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, para: a) Determinar a imediata suspensão do movimento grevista deflagrado pela APLB - Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, no âmbito da rede pública municipal de ensino de Salvador; b) Ordenar o retorno integral e imediato dos servidores vinculados à educação municipal às suas atividades regulares, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da intimação da entidade sindical, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à pessoa juridica do sindicato; c) Autorizar ao Município de Salvador a proceder aos descontos remuneratórios relativos aos dias não trabalhados durante o período de paralisação, ressalvada eventual compensação futura a ser convencionada;” ( (e-Doc. 9).



    Instada a se manifestar acerca do descumprimento da medida liminar acima referida, a autoridade reclamada, dentre outras providências, majorou a multa cominatória anteriormente fixada, em decisão proferida nos seguintes termos:



    “A providência jurisdicional deferida em sede de tutela provisória determinou, em apertada síntese, a suspensão imediata do movimento grevista deflagrado pelo sindicato demandado, o retorno integral dos servidores às atividades educacionais e autorizou o Município a proceder aos descontos dos dias não laborados. 



    Para garantir o cumprimento da ordem, fora fixada multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de natureza coercitiva. Contudo, conforme demonstrado na petição de ID 82614343, a ordem judicial de suspensão da greve vem sendo abertamente desconsiderada, inclusive com reiteradas manifestações públicas da entidade sindical ré e de seus integrantes no sentido de promover a continuidade da paralisação, conforme comprovam não apenas as postagens extraídas das redes sociais, mas, sobretudo, documentos oficiais expedidos pela própria entidade. 



    Com efeito, a inércia da APLB - Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia restou amplamente demonstrada e documentada nos autos, a partir de uma sequência de atos que revelam não apenas o desrespeito ao comando judicial anteriormente proferido, mas, sobretudo, a deliberada decisão da entidade sindical de não dar, até agora, cumprimento à medida liminar que determina a suspensão imediata do movimento grevista e o retorno dos servidores às atividades regulares.



    Corroborando essa omissão voluntária e qualificada, foram juntadas aos autos provas documentais consistentes em postagens realizadas em perfis oficiais do sindicato e de grupos a ele associados, nas redes sociais, notadamente Instagram, como as URLs e conteúdos descritos na petição de ID 82614343, que não apenas celebram a manutenção do movimento, mas também fazem referência à resistência à decisão judicial e à continuidade da mobilização, configurando, dessa forma, comportamento doloso e atentatório à dignidade da Justiça. 



    As publicações das redes sociais colacionadas pelo Município evidenciam o descumprimento deliberado da ordem judicial proferida nos presentes autos, já que seu conteúdo reafirma a continuidade da paralisação, convoca os trabalhadores para novas mobilizações e, de forma implícita, desconsidera completamente o teor da decisão liminar que ordenara o retorno imediato às atividades regulares. 



    Portanto, a inércia da APLB decorre da conjugação de elementos formais, comportamentais (manutenção da greve e ausência de esforços para seu encerramento), e comunicacionais (divulgação pública do descumprimento e incentivo à desobediência), o que legitima, com fundamento no art. 537, §1°, I, a majoração das astreintes e adoção de outras medidas coercitivas que se façam necessárias para garantir a autoridade e a efetividade do provimento jurisdicional. 



    (...)



    Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o pleito autoral, para MAJORAR a multa cominatória fixada na decisão liminar (ID 82152029) para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia de descumprimento, a contar da intimação da presente decisão; e AUTORIZAR o bloqueio preventivo, pela Municipalidade, dos repasses das contribuições sindicais, ao sindicato réu, no importe proporcional aos dias de greve correspondentes ao descumprimento da ordem judicial (a partir de 09/05/25), MANTENDO todos os demais comandos da medida liminar anteriormente deferida, especialmente a determinação de retorno imediato às atividades laborais por parte dos servidores da educação vinculados ao Município de Salvador.” (e-Doc. 10, p. 2-5).



    A decisão proferida no Processo nº 8026627-16.2025.8.05.0000 está, portanto, fundamentada na legislação infraconstitucional indicada pelo STF para a colmatação da mora legislativa na regulamentação do direito previsto no art. 37, VII, da Constituição da República, tendo a autoridade reclamada exercido a jurisdição que lhe compete na análise de documentos juntados aos autos para aferição, em juízo de delibação, dos requisitos determinados pela Lei nº 7.783/89 para legitimar a deflagração de greve.



    A pretensão dos autos revela o uso inadequado da reclamação com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais. Nesse sentido:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).



    “[...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente